Tribunal: CARF
Processo: 10880.674606/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674606/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), exigindo-se a certeza e a liquidez dos créditos a
compensar. E, havendo insuficiência de crédito a compensar não se reconhece
o direito creditório

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.566, de 19 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10880.674605/2011-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674606/2011-32
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674606/2011-32

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passa-se a reproduzir
parte do relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

(...)
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Cientificado da decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que:
1) No trabalho realizado pela fiscalização, o Auditor Fiscal tomou como base somente
as informações contidas na DIPJ e no DARF pago, sem se atentar, data vênia, à
averiguação dos fatos como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que
determina que a verdade material seja sempre perseguida pela fiscalização.
2) O referido recolhimento indevido decorreu da inobservância da Manifestante às
regras de tributação do PIS/Cofins quando das operações de venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
3) No ano de 1967 foi editado o Decreto-lei no. 288 que criou no interior da Amazônia,
um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que
permitiam o desenvolvimento dessa região em face dos fatores locais e da grande
distância a que se encontram os centros consumidores dos seus produtos: Para tanto,
criou-se uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais
especiais, conhecida como Zona Franca de Manaus.
4) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 40 do Ato das
Disposições Transitórias (ADCT) manteve todos os incentivos fiscais da Zona Franca
de Manaus pelo prazo de 25 anos, nos exatos termos do Decreto-lei no. 288/67.
5) Ocorre que, quando da edição da Lei no. 9.718/98, que compilou as legislações,
atinentes ao PIS e a COFINS, esta nada dispôs a respeito da isenção dessas
contribuições relativamente às operações de exportações e com a Zona Franca de
Manaus.
6) Com o objetivo de preencher essa lacuna, o Poder Executivo editou em 29/06/99 a
Medida Provisória no. 1.858-6, expressamente isentando as operações de exportação, e
vedando a aplicação da isenção às receitas decorrentes das vendas para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
7) Visando a manutenção dos incentivos fiscais, o Governo do Estado do Amazonas
impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no.
2.348-9, sob a alegação de que uma Medida Provisória não poderia alterar o texto
constitucional, que para tanto seria necessária uma Emenda Constitucional.
8) Assim, em 7 de dezembro de 2000, o Supremo Tribunal Federal - STF concedeu
medida cautelar anulando os efeitos da Medida Provisória.
Dessa forma, em 20 de dezembro do ano foi reeditada a Medida Provisória (no. 2.037-
25) que passou a não mais fazer restrições à aplicação da Isenção às vendas para a Zona
Franca de Manaus.
9) Independentemente de toda discussão jurídica em torno do assunto a Manifestante
não se atentou a toda essa contenda e até o final do ano calendário de 2006, oferecia à
tributação a totalidade de suas receitas, sem segregar àquelas oriundas das vendas para
Zona Franca de Manaus.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674606/2011-32

10) No inicio do ano-calendário de 2007 a Manifestante efetuou um levantamento
minucioso de todas as suas operações de venda de mercadoria para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus no período compreendido entre os anos-
calendário de 2001 a 2006.
11) É Certo que a Manifestante deveria ter efetivado a retificação de sua DIPJ para fazer
constar a correta base de cálculo da contribuição, contudo, o equívoco formal não pode
e não deve se sobrepor à verdade material dos fatos, qual seja, que a Manifestante
equivocadamente tributou suas operações de venda de mercadorias com destino às
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade provida de modo
que se afaste a glosa do crédito efetuada pela autoridade fiscal, ao reconhecer o direito
ao crédito pleiteado pela Manifestante, uma vez que, como demonstrado, este é
decorrente da tributação de operações de venda para empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, e, portanto, alcançados pelo instituto da isenção.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2001
a 31/12/2001 CREDITO JÁ UTILIZADO EM OUTRO PERDCOMP. DUPLICIDADE.
Comprovado que o crédito em questão foi integralmente utilizado em outro per/dcomp,
não restando valor disponível, não se homologam as compensações declaradas.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese, que tem direito ao crédito, devendo homologar seu pedido de crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido
Em apertada síntese, a contribuinte aduz ter direito ao crédito aduzindo:
O PER de número 27493.53578.261206.1.2.04-5909 foi transmitido em
26/12/2006. Posteriormente a DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594 foi
transmitida em 27/02/2008, utilizando-se do crédito então objeto de pleito de
restituição, para fins de compensação com outros tributos devidos.
De fato, a DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594 utilizou completamente os
créditos a restituir do PER 27493.53578.261206.1.2.04-5909, mas assim como a
DCOMP foi homologada pela autoridade administrativa da Receita Federal, deve
também o PER ser homologado.
Isso porque o PER 27493.53578.261206.1.2.04-5909 é a base do crédito
homologado por meio da DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594. Nestes
termos, a questão de insurgência é mais de lógica jurídica do que monetária.
Isso é, de fato, após as homologações das compensações que tiveram por base o
PER 27493.53578.261206.1.2.04-5909, é de se reconhecer que nada há que
restituir. Mas o pedido de restituição não é improcedente, uma vez que as origens
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674606/2011-32

de crédito subsistem válidas. O que deve ser declarado é a homologação do PER,
mas sem saldo a restituir devido.
De outro giro, o pleito foi negado diante do fato da contribuinte já ter utilizado o crédito
anteriormente, nesse sentido a decisão DRJ:
De acordo com pesquisas nos sistemas de controle da RFB, verifica-se que o
contribuinte apresentou, em 21/12/2006, DCTF Retificadora gerando um crédito
de R$ 1.152,33, de pagamento indevido ou a maior referente ao DARF de PIS no
valor total de R$ 630.782,43. Entretanto, o sistema SCC efetuou o batimento das
informações constantes nos sistemas da SRF e constatou que o crédito de
pagamento indevido ou a maior, resultante desta retificação de DCTF, foi
integralmente utilizado no PER/DCOMP no 10106.82323.270208.1.3.04-0594,
conforme especificado no presente Despacho Decisório.
O contribuinte apresenta em sua manifestação de inconformidade somente
argumentos referentes ao mérito da procedência do crédito. Entretanto, não cabe
neste processo tal discussão, pois o crédito pretendido pelo contribuinte já foi
apreciado no PER/DCOMP no 10106.82323.270208.1.3.04-0594, cuja análise
resultou na sua HOMOLOGAÇÃO TOTAL.
Desta forma, não há crédito disponível visto que o crédito pleiteado já foi
integralmente utilizado na DCOMP no 10106.82323.270208.1.3.04-0594 e sua
eventual homologação neste processo constituiria indevida utilização do crédito
em duplicidade.
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de extinção do
crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 do CTN, exigindo-se a
certeza e a liquidez dos créditos a compensar. Existindo insuficiência de crédito a
compensar não se reconhece o direito creditório.
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital